Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0731236-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso especial (id. 43194632). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, além de endereçar ao STF, nas razões recursais ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. A parte agravante sustenta que o reclamo não está fundado em divergência jurisprudencial, mas sim em hipótese de violação de dispositivo constitucional. Ademais, acrescenta que não há decisão plenária sobre o tema recursal e que a jurisprudência colacionada na decisão agravada trata de situação distinta da presente demanda. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 43277627, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id. 43194632. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026